Tribunal: TJPA
Processo: 0019726-95.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019726-95.2016.8.14.0401

APELANTE: JULINHO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO CONSUMADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU PLENAMENTE COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. SENTENÇA IMUNE DE REFORMA.

1.

Inviável se mostra o pedido de absolvição arrimado nas teses da negativa de autoria e insuficiência de provas do delito, quando constatado que a condenação está alicerçada no arcabouço probatório anexado ao caderno processual, com relevo para as declarações firmes e coerentes da vítima apontando o réu como autor dos crimes. Precedentes.

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do

Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco a treze do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

JULINHO SILVA OLIVEIRA
, por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o presente apelo visando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou às penas de 26 (vinte e seis) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, I e II, c/c o art. 14, II, do Código Penal e art. 157, §3º, segunda parte do mesmo diploma legal.

Consta da denúncia que, no dia 18 de agosto de 2016, por volta de 16h:00m, as vítimas Raphael Bruno Coutinho de Souza e Robson Breno Coutinho de Souza trafegavam de bicicleta pela Avenida Júlio Cesar, próximo ao Canal São Joaquim, quando foram abordados pelo apelante e um adolescente que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram a bicicleta e o aparelho de telefone celular de Raphael Bruno e, diante da negativa de Robson em entregar seu telefone, o apelante entregou a arma ao adolescente que efetuou um disparo e atingiu o peito de Robson.

Relata a exordial que o denunciado e adolescente fugiram, abandonando a bicicleta, a vítima Robson foi levada à UPA da Sacramenta, porém faleceu.

Na peça acusatória o RMP, imputou ao apelante a prática da conduta delitiva descrita no art. 157, §3º, 2ª parte do Código Penal.

Ofertada e recebida à peça acusatória, e uma vez concluída a fase instrutória o juízo singular, procedeu a
emedatio libelli
, condenado o apelante pela prática dos delitos capitulados no artigo 157, §2º, I e II, c/c o art. 14, II, do CP, em relação a vítima Raphael Bruno Coutinho de Souza e art. 157, §3º, 2ª parte, do mesmo diploma legal no que concerne ao ofendido Robson Breno Coutinho de Souza.

Irresignado o apelante, por meio de sua defesa pretende seja reformada a r. decisão.

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, consubstanciada na insuficiência de provas da autoria delitiva, argumentando, para tanto que os elementos probatórios colhidos no curso da instrução são frágeis para alicerçar o édito condenatório.

Pontua em abono a sua tese que, a sentença se pautou unicamente nas declarações da vítima, que isoladamente se mostra insuficiente para comprovar a responsabilidade criminal do apelante, uma vez que, não foi preso em flagrante delito, ou logo após o crime, tampouco fora encontrado com a arma utilizada ou mesmo os produtos subtraídos das vítimas.

Assevera, ainda que, o reconhecimento pessoal feito pela vítima, um dia após o fato, não se mostra confiável, devendo, dita prova ser considerada insuficiente para respaldar a condenação.

Assim, diante da ausência de provas da autoria delitiva, requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (fls. 94/95), a representante do Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 105).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença condenatória seja confirmada na íntegra.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao pedido feito pela defesa, isto é, a reforma da sentença com a consequente absolvição do réu consubstanciado na negativa de autoria e insuficiência de provas da prática delitiva. Não assiste razão a defesa.

Destarte, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram substancialmente comprovadas, do processo. Essa certeza advém da análise das provas colhidas no curso da instrução processual, dentre estas as declarações da vítima tanto na fase inquisitória quanto em juízo as quais pelo relevante valor foram suficientes para forma à convicção do julgador singular.

A vítima Raphael Bruno Coutinho de Souza na fase inquisitória (fl. 04/IP- anexo) relatou que:

(...) estava voltando do trabalho de bicicleta com seu irmão Robson Breno quando foram abordados por dois elementos em uma bicicleta e portando arma de fogo, que anunciaram o assalto ordenando que o declarante entregasse sua bicicleta e o celular, e depois ordenaram que seu irmão entregasse o celular, mas seu irmão não quis dar, ocasião em que um dos bandidos deu um tiro que acertou Robson no peito em seguida empreenderam fuga; (...) que socorreu seu irmão levando-o até a
UPA SACRAMENTA
(...) porém assim que chegou ao local seu irmão não resistiu e veio a óbito; (...)
aqui nesta
SECCIONAL
reconheceu através de fotografia o nacional
JULINHO SILVA DE OLIVEIRA
, vulgo “YÊ YÊ com sendo um dos assaltantes (...) afirma com convicção que quem portava a arma quando foi rendido era J
ULINHO
, porém quando seu irmão
ROBSON
recusou-se a entregar o celular a eles,
JULINHO
deu a arma ao adolescente para atirar em seu irmão; (...) que foi chamado até a Seccional Urbana, onde fez o Auto de Reconhecimento dos assassinos de seu irmão, e afirma sem nenhuma sombra de dúvida que o Indiciado JULINHO e o adolescente L. S. B. A, são os autores do crime de roubo contra a sua pessoa e do assassinato do seu irmão que foi
executado sem nenhuma piedade pelo adolescente a mando de
JULINHO (...).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou as declarações prestadas no inquérito descrevendo minuciosamente o fato delituoso e, de igual forma, reconhecendo o réu como autor do crime, conforme se infere da mídia acostada à fl. 58, dos autos.

(...) que reconhece o acusado presente a audiência como a pessoa que praticou o crime; que estava com seu irmão em via pública quando foram abordados pelo acusado e um adolescente que estavam em uma bicicleta; que o réu portava a arma de fogo e que lhe exigiram a entrega de sua bicicleta; que a entregou aos agentes, os quais, dirigindo-se então à Robson Breno, exigiram deste a entrega do telefone celular, porém não foram obedecidos por esta vítima; (...) que o denunciado passou a arma ao adolescente e este efetuou o disparo que atingiu a segunda vítima; (...) que o acusado era conhecido na área por praticar delitos, que o acusado foi preso junto com o adolescente.

O investigador da PC, confirmou em Juízo (fl. 58) que o apelante foi preso na casa dos pais na companhia do adolescente:

(...) a vítima apontou sem titubear a fotografia do acusado como sendo a pessoa que praticou do delito; que na manhã seguinte saíram em diligência até a casa do acusado que já era conhecido por praticar assaltos na área; que o menor estava na casa do acusado e os dois foram presos e conduzidos até a delegacia, que chegando na delegacia o acusado foi colocado em uma sala e reconhecido pela vítima; que a vítima ficou muito abalada quando viu o acusado (...);

A seu turno o apelante em Juízo (fl. 58) negou que tenha praticado o delito,
in verbis
:

(...) que foi apontado pela vítima como autor do crime em virtude de ser parecido com o verdadeiro agente do crime, não estava sabendo do crime; que estava no culto de rua, não sabe a hora do assalto; que o verdadeiro autor do crime estava com uma camisa igual a sua; diz que os verdadeiros autores do crime foram os indivíduos chamados “Cagão” e “Mulequinho”; que “Cagão” se parece com o adolescente que foi preso com ele e “Mulequinho” é parecido com o acusado inclusive tem tatuagens; que o adolescente que estava com ele também nega tenha praticado o fato; (...).

A versão do réu está isolada nos autos e não tem amparo nas provas produzidas na instrução criminal, consubstanciadas nos esclarecimentos advindos da vítima aliados aos do policial responsável pela prisão, estes sim, coerentes e harmônicos e, portanto, suficientes para demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como prevalecer à negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Ressalto que, a vítima reconheceu sem titubear o apelante, tanto na fase inquisitória como em Juízo. Esses elementos de convencimento são idôneos para afastar qualquer dúvida relativamente à autoria.

Ademais nos crimes contra o patrimônio são praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, razão pela qual a palavra da ofendida é de fundamental importância na elucidação da autoria.

Por se coadunar com o caso em análise trago a colação julgado desta Egrégia Câmara,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTE. CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO.

1. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é bastante para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante.

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume relevante importância, especialmente quando apoiada pelo restante do acervo probatório.

3. Desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova, carreados aos autos, é prescindível a apreensão e realização de perícia da arma para majoração da pena (STF: HC nº 108435/RS).

4. Não há que se falar em valoração excessiva da pena-base, uma vez que o magistrado
a quo
a fixou em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e improvido.” (Apelação Criminal nº 2012.3.025392-8, Rel. Desembargador
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Ac. nº 120.721, j. 11/06/2013, DJe 13/06/2013).

Desse modo, não há como prosperar as teses de insuficiência de prova e negativa de autoria, pois o conjunto fático-probatório é robusto e suficientes apto a autorizar a conclusão quanto a autoria delitiva imputada ao apelante, de modo a embasar o decreto condenatório.

Ante o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, e, no mérito lhe nego provimento, mantendo a sentença vergastada em sua íntegra.

É o meu voto.

Belém, 13 de setembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALE

Relator

Belém, 13/09/2022